Tribunal: TJBA
Processo: 0512401-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512401-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA REIS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR

APELADO: EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO LANTYER OLIVEIRA GARCIA, LEANDRO ANDRADE REIS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PENSÃO EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO. IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA LIVREMENTE ESTIPULADA PELAS PARTES EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR.

SENTENÇA CONFIRMADA.

Deixam de ser devidos os alimentos à ex-cônjuge uma vez que foi comprovada nos autos a ocorrência da condição resolutiva livremente pactuada pelas partes por ocasião do divórcio consensual, qual seja,
o pensionamento do filho maior esquizofrênico
.

Mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, a Apelante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar
alimentos
à recorrente.

Rompido definitivamente o vínculo jurídico que ainda havia entre os litigantes, pelo implemento da
condição

resolutiva
, não há que se falar em manter o dever de prestar os
alimentos
, visto que se extinguiu.

Recurso de apelação improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512401-97.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA REIS NASCIMENTO
e como apelada
EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .